Tribunal: TJPA
Processo: 0802210-92.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802210-92.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LIBIO JOSE TAPAJOS MOTA

AGRAVADO: TARICK JOAO DA PAIXAO GUERREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C MINORAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO QUE INDEFERIU
PEDIDO DE MINORAÇÃO. CORRETA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
E
mbora o contracheque juntado nas razões recursais identifique o pagamento de pensões alimentícias a seus outros filhos e um valor líquido a receber que em tese comprometeria sua subsistência, entendo que tal valor não se perfaz apenas em decorrência de pagamento das pensões, mas em razões de empréstimos, o que por certo não pode justificar a redução da pensão
.
II-
O fato de ter o agravante constituído nova família, não lhes retira a obrigação de realizar pagamento de pensão alimentícia condizente com as necessidades da menor, que para tanto deve ser resguardada por meio de um
a qualidade de vida mínima.
III-
Levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela, interposto por
LIBIO JOSE TAPAJOS MOTA
em face de decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Família da Capital
, nos autos de AÇÃO DE EXONERAÇÃO ALIMENTOS C/C MINORAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta pela agravante em face de
TARICK JOAO DA PAIXAO GUERREIRO.

A decisão agravada
indeferiu o pedido de redução da verba alimentar, sob alegação de que os argumentos de que possui outros filhos e que as sentenças onde foram fixados os alimentos ignoraram a fixação da verba alimentar nos outros processos, não são justificativa suficiente para concessão da tutela requerida, sendo necessária dilação probatória para verificar a atual condição/possibilidade do autor, bem como a necessidade do alimentado.

Inconformado com tal decisão, a agravante interpôs o presente recurso, alegando que o valor de sua renda liquida é zero, não possuindo condições de se manter, ante sua insolvência civil, pois os valores a serem pagos são superiores à sua renda.

Sustenta que os valores das várias pensões estipuladas judicialmente extrapolam a razoabilidade, comprometendo sua sobrevivência.

Requer, portanto, que a decisão seja suspensa, p
ara conceder tutela de urgência, determinando a minoração dos alimentos para 5%, por filho, dos rendimentos, a ser recalculado após abatido os descontos tributários obrigatórios (AMPREV e IR), por filho, no caso,5% do total ao agravante.

O efeito requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que indeferiu o pedido de redução da verba alimentar.

A
nalisando os documentos constante nos autos, entendo não haver comprovação dos argumentos trazidos pelo agravante, a ponto de determinar a minoração dos alimentos. Vejamos:

Trata o art. 1.694, § 1º da Lei Substantiva Civil que
“os alimentos devem

ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”,
tornando-se imprescindível que para a majoração ou redução da pensão alimentícia, o magistrado analise a necessidade do alimentado e a disponibilidade do alimentante.

Vejamos ainda, o art. 1.695 do Código Civil:

“São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.”

Compulsando-se os autos, verifica-se que não há nos autos provas suficiente e satisfatória que justifique, no momento, a diminuição do
quantum
alimentício, dentro das diretrizes que formam o binômio alimentar (CC, art.1699).

Com efeito, embora o contracheque juntado nas razões recursais identifique o pagamento de pensões alimentícias a seus outros filhos e um valor líquido a receber que em tese comprometeria sua subsistência, entendo que tal valor não se perfaz apenas em decorrência de pagamento das pensões, mas em razões de empréstimos, o que por certo não pode justificar a redução da pensão

Outrossim, o fato de ter constituído nova família, não lhes retira a obrigação de realizar pagamento de pensão alimentícia condizente com as necessidades da menor, que para tanto deve ser resguardada por meio de um
a qualidade de vida mínima.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE AÇÃO DE ALIMENTOS – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 36,69% (TRINTA E SEIS VIRGULA SESSENTA E NOVE POR CENTO) DO SALÁRIO-MÍNIMO – REDUÇÃO PARA 20% (VINTE POR CENTO) DO SALARIO-MÍNIMO – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/PROPORCIONALIDADE – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FORA ARBITRADO ACIMA DA SUA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TAL INCAPACIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão a quo que indeferiu o pedido de redução dos alimentos provisórios de 36,69% (trinta e seis vírgula sessenta e nove por cento) para 20% (vinte por cento) do salário mínimo. 2. Pretende o agravante com o presente recurso, a reforma da decisão, sob o fundamento de que a documentação juntada com a peça contestatória comprova que o valor que aufere como rendimento não é capaz de suportar a pensão alimentícia, salientando que o valor da pensão alimentícia foi acordado muitos anos antes de ter constituído nova família e possuir mais uma filha(10240910, 10240910, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-07-05, Publicado em 2022-07-13)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE ARBITROU ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO FILHO A SEREM PAGOS PELO REQUERIDO, NA BASE DE 25% DOS SEUS VENCIMENTOS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido, na linha do parecer ministerial, à unanimidade.

(9338184, 9338184, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11)

Assim sendo, levando-se em consideração o binômio necessidade x possibilidade, e em consonância com a manifestação Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto.

Belém,

de

de 2023.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 21/06/2024